Tribunal: STF
Processo: HC 268954
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão de ordem de habeas corpus anteriormente concedida nestes autos para anular quebra de sigilo determinada pela CPI do Crime Organizado.
Narra a interessada que, em 18.3.2026, a CPI aprovou, em bloco, o Requerimento 246/2026, que tem como escopo o afastamento de seus sigilos bancário e fiscal, bem assim a elaboração, pelo COAF, de Relatório de Inteligência Financeira. 
Sustenta que a medida aprovada pela CPI-Crime, tal como na situação anteriormente analisada, “não se vincula a fatos individualizados, tampouco apresenta qualquer justificativa concreta para a amplitude temporal adotada”, sendo certo que também inexiste “qualquer elemento concreto que demonstre vínculo entre os fatos que motivaram a instauração da CPI e a sua esfera de atuação”.
Aduz que a CPI-Crime na “fundamentação do requerimento nem mesmo se esforçou para sequer fazer um paralelo com o objeto do CPI”. Pondera que está ausente, no caso, qualquer liame entre a atuação de organizações criminosas e as atividades por ela desenvolvidas.
Alega, ainda, que o requerimento foi aprovado em bloco, sem qualquer “individualização e fundamentação própria para cada requerimento”, circunstância que chegou a ser objeto de consideração por parcela dos Senadores presentes. 
Requer, assim, a extensão dos efeitos da decisão anteriormente proferida, de modo a, anulando o Requerimento 246/2026, determinar que as entidades destinatárias se abstenham de encaminhar as informações e dados solicitados. 
É o relatório.
Decido.
O pedido de extensão encontra amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos. 
O art. 580 do CPP dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Gustavo Badaró ensina que o dispositivo assegura homogeneidade no processo penal, ao inibir o conflito de decisões judiciais e exigir tratamento isonômico para todos os acusados. O autor afirma que essa regra não se limita a apelações; alcança os “demais recursos, bem como habeas corpus e revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).
Eugênio Pacelli, ao comentar esse dispositivo, explica que os recursos e as impugnações são deduzidos, em regra, no interesse de quem deles faz uso. Porém, no caso de concurso de agentes, há questões materiais e processuais que devem ser resolvidas de maneira uniforme para todos os envolvidos. Trata-se daquilo que a doutrina chama de efeito extensivo do recurso. Por exemplo, “reconhecida pelo tribunal a prescrição (...), a extinção da punibilidade se dará em relação a todos, ainda que afirmada por ocasião da apreciação do recurso interposto por apenas um dos agentes” (PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 964).
Outra não é a visão de Renato Brasileiro de Lima. O autor ensina que a concessão de ordem de habeas corpus em benefício de um dos acusados aproveitará os demais, desde que os motivos não sejam de caráter pessoal. Nessas situações, o Tribunal que decidir a causa deverá estender, de ofício, o resultado favorável em proveito dos demais acusados (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Manual de Processo Penal. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1.790-1.791).
A jurisprudência se consolidou nesse sentido. No HC 86.005/AL (Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 5.8.2008, DJe 5.3.2009), o Tribunal asseverou ser possível a extensão da ordem de habeas corpus, conforme interpretação teleológica e sistemática dos arts. 580 e 654, § 2º, do CPP.
No presente caso, entendo que estão preenchidos todos os requisitos que autorizam a extensão da ordem de habeas corpus. 
Um exame detido do Requerimento 246/2026 permite vislumbrar que tal expediente está vocacionado à burla da ordem de habeas corpus anteriormente concedida por mim. 
A bem da verdade, o que se verifica é a reiteração material de providência investigativa já reputada inconstitucional, agora dirigida a sujeito formalmente diverso, mas inserido no mesmo contexto fático-probatório anteriormente afastado. 
A análise comparativa entre os requerimentos evidencia que a CPI-Crime, a despeito dos limites e parâmetros impostos pela decisão judicial anterior, busca, por via oblíqua, acessar informações que se inserem no mesmo espectro investigativo já considerado inadmissível. 
Cuida-se, portanto, de circunstância que denota a prática de fraude à decisão judicial, em que o órgão estatal, impossibilitado de alcançar determinado resultado por via direta – em razão de pronunciamento jurisdicional anterior –, passa a adotar expedientes indiretos para atingir, na prática, o mesmo objetivo. 
Essa conduta não pode ser tolerada, pois teria como consequência o comprometimento da própria autoridade das decisões do Poder Judiciário, cuja observância constitui pilar estruturante do Estado Democrático de Direito. Admitir que a CPI-Crime possa, por meio sucessivas deliberações formalmente distintas, contornar decisão judicial que declarou a nulidade de medidas substancialmente idênticas equivaleria a esvaziar a eficácia das garantias jurisdicionais.
Nesse contexto, a pretensão não possui amparo no ordenamento jurídico nacional. Ao revés, configura desvio de finalidade qualificado, na medida em que instrumentaliza o poder investigatório para frustrar decisão judicial e reabrir, indevidamente, campo de investigação já obstado no âmbito de referida CPI. 
Assim, de rigor a invalidação do novo requerimento, não apenas em razão de seus vícios intrínsecos, mas sobretudo em razão da necessidade de preservar a integridade, a autoridade e a efetividade da decisão anteriormente exarada, evitando o seu esvaziamento por expedientes artificiais ou reiterações disfarçadas.
Existe, ainda, outra razão que leva à nulidade do ato de aprovação do Requerimento 246/2026: a votação realizada em bloco.
Nesse ponto, sem me alongar de forma excessiva, relembro que o Ministro Flávio Dino, no âmbito do MS 40.781-MC/DF, registrou que a votação em bloco (ou em globo) de requerimentos de quebra de sigilo “parece não se compatibilizar com as exigências constitucionais e legais”.
Afinal, diante da gravidade de que se reveste o requerimento de quebra de sigilo, a Constituição demanda, ainda segundo aquela decisão, análise fundamentada de cada caso, com debate e deliberação motivada, de modo que a aprovação de atos de tal natureza não pode ocorrer em bloco nem de forma simbólica. 
Não se pode perder de perspectiva que a quebra de sigilo não constitui ato ordinário de investigação, mas medida de caráter excepcional. Por isso se mostra necessária a observância dos requisitos mínimos inerentes à fundamentação a respeito de atos que repercutem de forma direta e com tamanha gravidade sobre direitos fundamentais. 
Assim, entendo que, até que sobrevenha deliberação colegiada em sentido diverso, impõe-se prestigiar tal orientação como parâmetro de controle imediato da atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito.
Esse ponto, aliás, foi objeto de consideração por parte do eminente Senador Marcos Rogério, que expressamente alertou os pares sobre o entendimento do Supremo no sentido da necessidade de maior cautela no exame de quebras de sigilo, com votação individualizada, como forma apta a, de um lado, seguir o entendimento do STF e, de outro, mitigar as chances de decretação de eventuais nulidades em razão desse método de votação. 
Parece evidente que os próprios integrantes da CPI tinham ciência a respeito da possibilidade de anulação de seus atos e, mesmo assim, decidiram prosseguir com a votação simbólica, sem discussão sobre os pressupostos da medida investigativa.
Nesses termos, entendo que o ato de aprovação do Requerimento 246/2026 padece de inconstitucionalidades e ilegalidades flagrantes. 
Vale assinalar, por fim, que a extensão da ordem de habeas corpus anteriormente concedida, tendo em vista o contexto acima examinado, projeta seus efeitos sobre as pessoas físicas diretamente vinculadas ao ente investigado, notadamente seus sócios e/ou gestores. Isso porque a quebra impugnada, embora formalmente dirigida à pessoa jurídica, revela aptidão concreta para atingir a esfera jurídica individual daqueles que a integram ou administram, seja pela exposição de seus dados, seja pela potencial utilização dessas informações em futura persecução penal.
Ante o exposto, defiro o pedido de extensão, para declarar a nulidade do ato de aprovação e do Requerimento 246/2026 da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, determinando, em consequência, que os órgãos, as empresas e as entidades destinatárias de tais ordens abstenham-se, de forma imediata, de encaminhar quaisquer informações e dados com base no requerimento.
Comunique-se, com urgência, ao Presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, bem assim ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, Senador Fabiano Contarato.
Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Banco Central, ao Secretário Especial da Receita Federal do Brasil e ao Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para que cumpram imediatamente a presente a determinação e comuniquem, de forma imediata, a respeito do teor desta decisão às instituições bancárias vinculadas à sua esfera regulatória.
Atribuo à presente decisão força de mandado/ofício.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente